Tribunal: TJMT
Processo: 1006588-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006588-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (AGRAVANTE), LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 013.086.411-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006588-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR OS REPAROS NECESSÁRIOS NO VEÍCULO USADO ADQUIRIDO PELO AUTOR OU A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO E PREÇO –

DEFEITOS APRESENTADOS DIAS APÓS A AQUISIÇÃO – PRAZO DE GARANTIA DE TRÊS MESES -

RETORNO À OFICINA PARA CONSERTO DE OUTROS VÍCIOS VÁRIAS VEZES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão singular que concedeu parcialmente a tutela para determinar os reparos necessários no veículo adquirido pelo autor ou a substituição por outro do mesmo modelo e preço, se evidenciada,
prima facie
, a probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao demandante/recorrido que adquiriu veículo com aparente condições de uso, mas devido aos defeitos apresentados logo nos primeiros dias após a compra e dentro do prazo de garantia de 03 (três) meses, vem sofrendo com a privação do uso do bem e o desgaste para realização dos reparos.

Nesta hipótese, ainda que não se trate de veículo novo, com 07 (sete) anos de uso, foi vendido como se estivesse em plenas condições de uso, responsabilizando-se o alienante, nesta hipótese, por eventuais defeitos existentes ocorridos no prazo de garantia, como
in casu
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EV COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA
, contra decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar para que a requerida promova todos os reparos necessários no veículo adquirido pelo autor ou o substitua por outro do mesmo modelo e preço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária e suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento.

Sustenta a agravante que o veículo objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, quando adquirido pelo autor, já contava com sete anos de uso, bem como que apresentou problemas após 38 (trinta e oito) dias da sua entrega ao agravado e não 08 (oito) dias conforme este alega.

Aduz que apesar da avançada idade, o veículo foi vistoriado e assinado pelo recorrido, na presença de funcionária da loja, o Checklist de saída com alguns acessórios a serem reparados posteriormente, sendo o carro aceito pelo autor nas condições em que se encontrava.

Assevera que o automóvel apresentou apenas problema no câmbio, sendo que as demais peças foram adquiridas para realização dos serviços consignados no checklist de saída e reparação do defeito apresentado no câmbio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 84372965).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 86147483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, adquiriu, em 05/01/2019, o veículo Volkswagen, Voyage 1.6, Cor Branca, Flex, Ano de Fabricação/Modelo 2012/2013, Placa OBH-9779, Renavam 490324452., da empresa requerida/agravante, pelo valor de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais).

Narra que 8 (oito) dias após a compra, o veículo começou a apresentar defeitos e que no decorrer de seis meses na posse do bem, teve outras 4 (quatro) intercorrências com o automóvel, sendo que em duas delas foi necessário acionar o guincho.

Consta que o demandante precisou arcar com as despesas de locomoção em todas as vezes que o veículo apresentou problemas, precisando se deslocar de Chapada dos Guimarães-MT, onde reside, até Várzea Grande-MT, pois a requerida possuía oficina autorizada apenas na sua sede.

Segundo o autor, tentou um acordo para troca do veículo, porém, sua solicitação fora sempre negada, com a justificativa de que o carro seria consertado e devolvido em boas condições de funcionamento.

Segundo o autor, a requerida somente disponibilizou as notas de serviços após o seu patrono encaminhar uma notificação extrajudicial em 01/08/2019.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, resta incontroversa a aquisição do veículo usado pelo autor/agravado da agravante em 05/01/2019, conforme contrato de compra e venda constante no ID 84009496 e Termo de entrega 84008994-pag. 35.

A agravante alega, por outro lado, que o automóvel em questão
apresentou problemas 38 (trinta e oito) dias após a sua entrega ao recorrido (26/02/2019) e não 08 (oito) dias, bem como que se tratava de defeito no câmbio, sendo que as demais peças, trocadas em 16/01/2019, foram adquiridas para realização dos serviços consignados no checklist de saída do veículo, assinado e aceito pelo autor.

Contudo, diferentemente do que alega a agravante, denota-se do referido
Checklist de Saída
(ID 84008999) que não constam como acessórios a serem reparados futuramente, as peças que foram substituídas na manutenção realizada no dia 16/01/2019, conforme ID 84009493.

Assim, afigura-se escorreita, a princípio, a conclusão da decisão agravada no sentido de que o veículo objeto da lide apresentou problemas que precisaram de reparos 11 (onze) dias depois da sua aquisição.

Ademais, ainda se assim não fosse, a própria agravante reconhece o defeito apresentado no câmbio do automóvel em 26/01/2016, ou seja, apenas 38 (trinta e oito) dias após a compra e venda
–
dentro, portanto, do prazo de garantia (03 meses)
–
em que foi necessária a troca de peças, conforme Nota de Serviço constante no ID 84008995-pag. 32.

Neste particular, insta salientar que as conversas de
Whatsapp
trocadas entre as partes demonstram,
a priori
, não apenas que após a referida manutenção, o problema no câmbio persistiu, mas também a dificuldade e demora na reparação do problema pela agravante, sendo requerido pelo autor a troca do veículo devido ao desgaste, para o seu conserto (ID 84008995 – pag. 08/25).

Assim, ao contrário do que alega a agravante, resta evidenciada,
prima facie
, a probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido que adquiriu veículo com aparente condições de uso, mas devido aos defeitos apresentados logo nos primeiros dias após a compra, vem sofrendo com a privação do uso do bem e o desgaste para realização dos reparos.

Ora, não ainda que não se trate de veículo novo, com 07 (sete) anos de uso, foi vendido como se estivesse em plenas condições de uso, responsabilizando-se o alienante, nesta hipótese, por eventuais defeitos existentes ocorridos no prazo de garantia, como
in casu
.

Portanto, há de ser mantida a decisão singular que concedeu parcialmente a tutela para determinar os reparos necessários no veículo adquirido pelo autor ou a substituição por outro do mesmo modelo e preço, no prazo de 10 (dez) dias.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFEITO EM VEÍCULO USADO– NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU ÀS RÉS QUE CUSTEIEM O REPARO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória
.” (TJMT - N.U 1007082-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)

Ademais, ainda que atualmente o veículo conte com dez anos de uso, não se pode olvidar que os recorrentes problemas surgiram logo nos primeiros dias após o negócio, razão pela qual não merece reparos a decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021